Tribunal: TJPA
Processo: 0814426-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814426-46.2021.8.14.0401

APELANTE: LOHAN TAVARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CPB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICOS. RECONHECIMENTO SEGURO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Lohan Tavares da Silva contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I c/c art. 14, II, do CPB).

2. Defesa sustenta a negativa de autoria e a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) se os elementos probatórios constantes dos autos são aptos a sustentar a condenação; (iii) se a absolvição do apelante é cabível diante do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime encontra-se amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

5. A autoria delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais foram coerentes e harmônicos, apontando o apelante como autor do crime. A vítima reconheceu o réu de forma segura, narrando com detalhes a tentativa de roubo e a abordagem policial que resultou em sua prisão.

6. O depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante reforça a robustez do conjunto probatório, confirmando que o apelante portava arma de fogo no momento da abordagem e tentou fugir após a tentativa frustrada de subtrair bens do estabelecimento comercial.

7. Nos crimes patrimoniais, especialmente os cometidos mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

8. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois as provas são firmes e suficientes para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A condenação por tentativa de roubo majorado pode ser fundamentada no reconhecimento seguro da vítima e em depoimentos testemunhais coerentes, sendo desnecessária a apreensão do bem subtraído ou de testemunhas presenciais diretas”. 2. “O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório for robusto e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime".

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I c/c art. 14, II; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lohan Tavares da Silva
(nascido em
04/12/2002
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
31/05/2022
, doc. ID 16296213, pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o
condenou
a uma pena final de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 16296124) que:

“Na data de 20 de setembro de 2021, por volta das 16h32min., a vítima, o sr. FRANCISCO JOB DA SILVA, estava em seu estabelecimento comercial, na Loja CASA MG, localizado na rodovia BR 316, no Bairro CASTANHEIRA, quando o denunciado LOHAN TAVARES DA SILVA, adentrou na loja e anunciou o assalto mostrando uma arma de fogo que estava em sua cintura.

No presente momento da ação delituosa, um dos funcionários da loja reagiu ao assalto e enfrentou o assaltante, simulando que também estava armado, fato pelo qual o denunciado ficou com receio e começou se afastar, evadindo-se, em seguida, do local em uma motocicleta.

No momento da fuga o denunciado foi detido alguns metros de distância da loja, pela Guarnição da Polícia Militar que foi acionada pela população quando passava pelo local.

O denunciado foi detido com uma arma de fogo tipo pistola, marca WALTHER CAL, 7,35, nº 167215, com um carregador contendo sete cartuchos intactos e uma motocicleta marca HONDA TITAN 160, da cor VERMELHA, placa QVM-0930.

A vítima, ao sair da loja e perceber que havia uma aglomeração perto dali, resolveu ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local reconheceu que a pessoa detida pelos Policiais Militares, se tratava da mesma pessoa que outrora tentava roubar a loja”.

Em
razões recursais
(doc. ID 21624965), a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que, não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo elas precárias
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22140349), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 23089022).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do apelante suscita a
reforma da sentença
para que seja o acusado
absolvido do crime de tentativa de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à
busca da verdade
, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levam à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Inquérito por Flagrante
, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado tentado, inserido no art. 157, §2º-A, inciso I c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
, já que,
o apelante, agindo com violência e grave
ameaça, pelo emprego de arma de fogo, tentou subtrair o estabelecimento comercial (Loja CASA MG) da vítima Francisco Job da Silva Neto
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de tentativa de roubo mediante o uso de arma de fogo
, tendo
agido dolosamente
.

Em sua oitiva no
âmbito judicial
(doc. ID 16296158), a vítima
Francisco Job da Silva Neto
descreve de forma detalhada a empreitada criminosa, não permitindo dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado como o autor do crime. Disse: “que confirma os fatos relatados na denúncia; o acusado entrou na loja, puxou uma arma e anunciou o assalto; que um funcionário reagiu fingindo estar armado e o acusado saiu correndo da loja; o réu não conseguiu levar nada do estabelecimento comercial; populares começaram a gritar e chamaram a polícia; que reconhece o acusado como a pessoa que tentou assaltar a loja; o acusado foi preso pela Polícia Militar”.

A testemunha/policial militar
Rafael da Silva e Silva
disse em sua oitiva perante este
juízo
: “que se recorda da ocorrência; estavam em patrulhamento pela área da Br-316 quando foram acionados por populares sobre a situação de um roubo; fizeram a prisão do acusado; com ele foi encontrada uma arma de fogo; não sabe informar se o acusado chegou a consumar o roubo; que o réu não apresentou nenhuma resistência quando da sua prisão”.

Já a testemunha/policial militar
Francisco Rodrigues da Silva
disse em
juízo
(doc. ID 16296181): “que foram acionados por populares sobre uma situação de um assalto no bairro do Castanheira; o réu estava em fuga e conseguiram detê-lo; com ele foi encontrada uma arma de fogo; a vítima e o réu foram levados até a Delegacia de Polícia”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo,
a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Dessa forma, os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de tentativa de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Lohan Tavares da Silva
, tendo sido o réu
apreendido em flagrante delito
, conforme os
depoimentos dos agentes policiais
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/04/2025